Tribunal: TJBA
Processo: 8010978-74.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010978-74.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TAMARA ROSSENE ANDRADE BOMFIM

Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s):MARISSOL JESUS FILLA

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de manutenção da gratuidade da justiça anteriormente concedida, determinando o recolhimento das custas processuais, sob o fundamento de incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e a aquisição de veículo financiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a aquisição de veículo mediante financiamento é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência da pessoa natural; e (ii) é legítima a revogação do benefício da gratuidade da justiça sem demonstração de alteração na situação econômica da parte beneficiária.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo.

4. A aquisição de veículo por meio de alienação fiduciária não configura demonstração de capacidade financeira, por representar obrigação de longo prazo, não integrando patrimônio disponível imediato.

5. A ausência de comprovação de alteração na situação financeira da parte desde o deferimento inicial do benefício impede sua revogação de ofício.

6.
A constituição de advogado particular não afasta o direito à gratuidade da justiça, conforme art. 99, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, mantendo o benefício da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A aquisição de bem mediante financiamento não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência da pessoa natural. 2. A revogação da gratuidade da justiça exige prova concreta de alteração na capacidade financeira da parte beneficiária.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, § 1º, § 5º e § 6º; 99, §§ 2º, 3º e 4º; 290; 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010978-74.2026.8.05.0000, sendo Agravante Tamara Rossene Andrade Bomfim e Agravado Banco RCI Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em c
onhecer do recurso e dar-lhe provimento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator